Tribunal: TJMT
Processo: 1046926-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1046926-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.293.026/0002-81 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INADMISSÃO INDEVIDA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. JUNTADA FACULTATIVA DE DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM BANCOS DE DADOS DA SEFAZ/MT. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora admita o pedido administrativo de ressarcimento e proceda à análise de seu mérito, com base nas informações constantes dos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura ato abusivo a inadmissão de pedidos administrativos de ressarcimento de ICMS-ST sob o fundamento de ausência de documentos físicos já disponíveis na base de dados da Secretaria de Fazenda.

III. Razões de decidir

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.034.975/MG (Tema 1.191), estabeleceu que na sistemática da substituição tributária para frente é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN quando o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor.

4. Nos termos do art. 1.038, § 1o, do RICMS/MT, é facultada ao interessado a juntada física dos documentos já disponíveis em bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bastando a indicação dos respectivos elementos identificadores, cabendo à Administração Pública o acesso aos registros fiscais eletrônicos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido e, em remessa necessária, sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “É indevida a exigência de documentos físicos já disponíveis na base de dados da Administração Tributária para fins de análise de pedidos de ressarcimento de valores pagos a maior, sendo suficiente a indicação dos elementos identificadores dos documentos eletrônicos, conforme previsto no art. 1.038, § 1o, do RICMS/MT”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, § 7o; LC 87/1996, art. 10; CTN, art. 166; RICMS/MT, arts. 454, 457, 1.017, 1.038.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 593.849/MG (tema 201), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.10.2016; STJ, REsp 2.034.975/MG (tema 1.191), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024; TJMT, N.U 1002633-89.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1023045-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1046926-47.2022.8.11.0041 impetrado por
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade coatora que admita o pedido administrativo de ressarcimento formulado pela impetrante no processo n. 51045302/2022 e proceda à análise de seu mérito, com base nas informações constantes dos sistemas fiscais eletrônicos (SPED, SCANC, SIMP e NF-e), afastando-se a exigência de juntada de GNRE, comprovantes financeiros ou cessão de direitos do substituto tributário
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que “
O pedido administrativo foi inadmitido em razão da ausência de documentação essencial para a verificação da existência, titularidade e legitimidade do crédito tributário reclamado
”, sob o argumento de que o GNRE, cópias das notas fiscais de aquisição e instrumento de cessão de direitos pelo substituto tributário são essenciais para identificar a origem do crédito, conforme art. 1.038 do RICMS/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. de origem 205324048).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.
(Id. 332358891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026